Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706706-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: HERCULANO PEREIRA FELIPE D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora